Tribunal: TJDFT
Processo: 0730993-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Processo administrativo. Prescrição da pretensão punitiva. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Resoluções 182 e 782 do CONTRAN. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido para ver declarada a nulidade do processo administrativo instaurado em razão do auto de infração Y001050135.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve irregularidade no processo administrativo de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. A suposta inconsistência no auto de infração preenchido manualmente pelo agente de trânsito à época do fato não invalida o ato administrativo, pois não impediu ou interferiu no exercício do contraditório e da ampla defesa do usuário. A anotação de nome diverso, quando o próprio condutor reconhece a autuação, impede o acolhimento da eventual nulidade, pois do suposto erro não surgiu prejuízo ao recorrente. Assim, ainda que se produzisse prova oral, esta não seria suficiente para afastar a convalidação do auto de infração.
5. Quanto à alegação de prescrição, é preciso observar que, quando a autuação é realizada por órgão diverso do Detran, este, após a conclusão do processo administrativo perante o órgão autuador, instaura novo procedimento para aplicação dos demais consectários da infração, como a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Essa é a previsão do art. 8o, da Resolução 182/2005 do Contran.
6. Assim, no caso dos autos, a contagem do prazo prescricional ocorreu de forma autônoma em cada processo administrativo, com dois marcos interruptivos distintos, sendo o primeiro em 09.04.2015, com o início do processo relativo à multa perante o DER/DF; e, o segundo, com a instauração do processo de suspensão pelo DETRAN/DF, em 07.08.2019, data da notificação do recorrente.
7. A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorreu em 17.06.2021, dentro do quinquênio legal, e ainda que a decisão final do CONTRANDIFE tenha sido proferida em 16.10.2024, mais de 5 anos após a instauração do processo perante o Detran, deve se considerar a suspensão dos prazos processuais imposta pela Resolução 782/2020 do CONTRAN, que referendou as Deliberações 185, 186 e 187/2020.
8. Observa-se, portanto, que a pretensão punitiva do Estado foi exercida a tempo e a modo, pois entre a infração e o julgamento pelo CONTRANDIFE não ocorreu paralisação processual por tempo superior ao estabelecido legalmente.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Contran no 182 e 782.
Jurisprudência relevante citada: n/a.